Tribunal: STF
Processo: ADI 1302
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA: Direito constitucional e administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Dispensa sem justa causa de empregados públicos de estatais. 



    1.  Ação direta contra o art. 28, § 3º, da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, que exige justa causa para a dispensa de empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista.



    2.  Revogação da norma jurídica objeto da ação direta pela Emenda à Constituição do Estado nº 13/2014, que limitou a vedação à dispensa sem justa causa a servidores da Administração direta, autárquica e fundacional. Perda superveniente de objeto. Ação direta prejudicada.